Tribunal: STF
Processo: HC 226608
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em que é possível a fixação do regime inicial fechado, nas hipóteses de pena inferior a 4 anos de reclusão, nos casos de reincidência cumulada com circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    2. Na hipótese dos autos, não há ilegalidade no estabelecimento do regime fechado, uma vez que o agravante é reincidente e a pena-base foi majorada em razão da presença de circunstância judicial negativa (maus antecedentes). 



    3. Conforme destacado na decisão combatida, não se pode conhecer do habeas corpus no tocante ao pedido de desconsideração da condenação utilizada para configurar maus antecedentes, fundado na tese de que teria sido superado o período depurador do art. 64, I, do CP, porquanto não houve manifestação das instâncias de origem. 



    4. A matéria deveria ter sido suscitada no momento oportuno e perante o Juízo competente, até para possibilitar à instância recursal um pronunciamento seguro sobre a questão, sendo, por isso mesmo, vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não aventada e não debatida na via ordinária 



    5. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, “com a consequente modificação do regime prisional e a soltura do paciente em caráter definitivo”.



4. Decido.



5. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). 



6. A hipótese é de paciente multirreincidente condenado por furto qualificado, pelo concurso de agentes, tendo por objeto bens avaliados em R$ 1.500,00. Tal como destacado no acórdão impugnado, o regime inicialmente fechado foi fixado, com apoio em fundamentação idônea, notadamente porque o paciente é “reincidente e a pena-base foi majorada em razão da presença de circunstância judicial negativa (maus antecedentes)”. Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



7. No mesmo sentido veja-se as seguinte ementa:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido.



    1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20).



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204383 HC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



8. Ressalto que a alegação de que “a certidão hospedada no evento 2 doc 34 trata-se de uma condenação com trânsito em julgado em 15/06/2010, de modo que ela jamais poderá servir como reincidência a fim reconhecer o paciente como ‘multirreincidente’”, não foi analisada pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria por este Tribunal, sob pena de supressão de instâncias.



9. Por fim, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 593.818, de que fui relator, firmou o entendimento no sentido de que “não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)”. Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:



    DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator